Tribunal: STF
Processo: AI 557749
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-18
Data de publicação: 2005-10-18

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO
PRIVADO DE PREVIDÊNCIA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. ANÁLISE DE
PROVAS E CONTRATO. SÚMULAS 279 E 454 DESTA CORTE.
1.      Obrigação
oriunda de contrato privado de previdência complementar. Relação
jurídica que, embora de natureza previdenciária, se dá entre o
beneficiário e o contratante.
2.      Controvérsia a respeito da
competência da Justiça Comum. O agravante alega obrigação decorrente
 de contrato de trabalho. O acórdão recorrido consignou que a
pretensão é derivada de relação previdenciária privada. Prova
controvertida. Revolvimento de conjunto probatório e análise de
contrato. Impossibilidade. Súmulas 279 e 454 desta Corte.
Agravo
regimental não provido.